Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática de tráfico de drogas, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas e a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de ingresso policial irregular em domicílio; e, (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise aprofundada sobre eventual ilicitude das provas demanda exame fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
4. Há fundadas razões para o ingresso no domicílio, evidenciadas por denúncia, monitoramento prévio e abordagem de usuário que afirmou ter adquirido droga no local, além da configuração de crime permanente.
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância.
6. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente demonstram risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.
7. O crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP.
8. Registros anteriores por atos infracionais análogos reforçam o juízo de periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
9. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas.

10. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

Ordem admitida e denegada.